Tribunal: TJBA
Processo: 0302888-17.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302888-17.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MÁRCIO SILVA DE ASSIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA CONTRA CRIANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA CONCRETA INFERIOR A 4 ANOS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 8 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Márcio Silva de Assis contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, § 4º, II, da Lei nº 9.455/97 (tortura contra criança), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa suscita preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, calculada com base na pena concretamente aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerada a pena concreta fixada na sentença e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade, caracterizada pela perda do direito de punir do Estado em razão do decurso do tempo sem o exercício da pretensão punitiva. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória quando inexistente recurso da acusação ou quando este é desprovido, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da Súmula 146 do STF. A pena fixada na sentença foi de 2 anos e 8 meses de reclusão, enquadrando-se no prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal. Os marcos interruptivos relevantes são o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 117 do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 22/05/2014, e a publicação da sentença condenatória, em 20/08/2024, transcorreu período superior a 10 anos, ultrapassando o prazo prescricional de 8 anos. O decurso desse lapso temporal impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que desconstitui a condenação e torna prejudicada a análise das demais teses recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Extinção da punibilidade declarada. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente fixada na sentença condenatória quando inexistente recurso da acusação ou quando este é desprovido. 2. Fixada pena inferior a 4 anos, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal. 3. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 117, IV. Lei nº 9.455/97, art. 1º, §4º, II. CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.742.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0302888-17.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante MÁRCIO SILVA DE ASSIS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar suscitada e dar provimento ao recurso, a fim de DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelas razões dispostas no voto.